Tribunal: TJBA
Processo: 8002313-83.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002313-83.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, FABRICIO MALTEZ LOPES, AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA

APELADO: IRLA SUIANE TEIXEIRA SILVEIRA

Advogado(s)
:
ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, PHILIPE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO REDA. SUSPENSÃO UNILATERAL SEM FORMALIZAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), reconhecendo a ilegalidade do ato de suspensão do contrato laboral e determinando a reintegração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a suspensão unilateral do contrato REDA, comunicada por simples ofício sem edição de ato formal e motivado, caracteriza violação a direito líquido e certo passível de correção por mandado de segurança.

III
. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é via adequada quando a ilegalidade do ato administrativo é demonstrável de plano, como no caso da suspensão contratual comunicada por mero ofício, sem motivação formal ou publicação oficial. 4. A precariedade inerente aos contratos REDA não afasta o dever da Administração de respeitar os princípios constitucionais da legalidade, motivação e publicidade, sendo incabível o exercício arbitrário da discricionariedade administrativa. 5. A suspensão de contrato administrativo em vigor exige formalização legal e motivação expressa, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, sob pena de nulidade. 6. A alegação de perda superveniente do objeto não prospera ante a ausência de prova documental da efetiva reintegração da servidora ou revogação formal do ato de suspensão.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e IX; CPC, art. 373, II; Lei 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000093-37.2021.8.05.0271, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita; TJ-BA, MS nº 8013255-34.2024.8.05.0000, Rel. Desª Lícia Pinto Fragoso Modesto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002313-83.2024.8.05.0018, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra/BA, tendo como Apelante MUNICÍPIO DE BARRA e, como Apelada, IRLA SUIANE TEIXEIRA SILVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04